Tribunal: STF
Processo: ARE 1327237
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos: 
    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GRUPO ECONÔMICO. REDIRECIONAMENTO. 1. É possível o reconhecimento da existência de grupo econômico quando diversas pessoas jurídicas exercem suas atividades sob unidade gerencial, laboral e patrimonial, ou seja, com unidade de controle, bem como quando se visualizar confusão de patrimônio, fraudes, abuso de direito e má-fé, com prejuízo a credores. 2. Nessa hipótese, a responsabilidade tributária se estende a todas as pessoas jurídicas integrantes do grupo econômico, tanto pela desconsideração da personalidade jurídica em virtude do desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial (art. 50 do CC), quanto pela existência de solidariedade decorrente da existência de interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação tributária (art. 124, I, do CTN). 3. Evidenciadas as situações previstas nos artigos 124, 133 e 135, todos do Código Tributário Nacional, não se apresenta impositiva a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, podendo o julgador determinar diretamente o redirecionamento da execução fiscal para responsabilizar a sociedade na sucessão empresarial. Precedentes STJ (RECURSO ESPECIAL Nº 1.786.311 - PR (2018/0330536-4) RELATOR : MINISTRO FRANCISCO FALCÃO, DT. Julg. 09/05/2019) , mesmo porque, no caso, não só a decisão que deferiu o redirecionamento, em 2014, como também a ciência desta pela parte embargante, ocorreram antes da entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil (eDOC 4, 232)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, caput; 93, IX; e 150, II, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se violação do princípio da isonomia, posto que o Tribunal teria adotado decisões diferentes para empresas na mesma situação que a recorrente (eDOC 5, p. 66-83). 
    Argumenta-se que a responsabilidade tributária solidária lhe foi imputada, mas que não a foi para outras empresas que apresentam as mesmas relações com a empresa originariamente responsável pelo tributo objeto de execução fiscal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Inicialmente, registre-se que, quanto à alegação de que não houve o enfrentamento de todos os fundamentos do recurso, saliento que esta Corte reconheceu a repercussão geral dessa questão constitucional no tema 339, em cujo julgamento restou consignado que a decisão deve ser fundamenta, sem exigir, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, conforme ementa a seguir:
    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010)
    Quanto ao mérito do recurso extraordinário, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (arts. 124, 133 e 135, do Código Tributário Nacional) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou haver elementos suficientes para se concluir pela confusão patrimonial e que, portanto, a empresa recorrente pertence ao mesmo grupo econômico da empresa responsável tributária do tributo objeto de execução, motivo pelo qual é parte legítima para figurar no polo passivo do processo de execução fiscal. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    O e. STJ pacificou entendimento no sentido de que o fato de haver pessoas jurídicas que pertençam ao mesmo grupo econômico, por si só, não enseja a responsabilidade solidária (...)
    Tal entendimento, no entanto, segundo o mesmo Tribunal Superior, cede quando há confusão patrimonial e a desconsideração da personalidade jurídica das empresas (...)
    Dessarte, de acordo com a jurisprudência, é possível o reconhecimento da existência de grupo econômico quando diversas pessoas jurídicas exerçam suas atividades sob unidade gerencial, laboral e patrimonial, ou seja, com unidade de controle. E, ainda, quando se visualizar confusão de patrimônio, fraudes, abuso de direito e má-fé, com prejuízo a credores. 
    Nesses casos, a responsabilidade tributária estende-se a todas as pessoas jurídicas integrantes do grupo econômico, tanto pela desconsideração da personalidade jurídica em virtude do desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial (art. 50 do CC), quanto pela existência de solidariedade decorrente da existência de interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação tributária (art. 124, I, do CTN). 
    No caso em tela, o grupo econômico em questão é controlado pelas famílias Sacchelli, Ribeiro e Moraes. Tal fato se constata tendo em vista que nos quadros societários das empresas do grupo estão presentes pessoas destas famílias ocupando cargos de direção/administração. 
    Necessário esclarecer que Nilson Alves Ribeiro é pai de Nilson Umberto Sacchelli Ribeiro e José Nilson Sacchelli Ribeiro e é casado com Maria Cristina Sacchelli Ribeiro, que, por sua vez é filha de Umberto Bastos Sacchelli e Maria Cililão Sacchelli e irmã de Roseana Sacchelli Moraes (nome anterior Roseana Cilião Sacchelli) e Umberto Cilião Sacchelli, sendo este último casado com Maria Elisa Pacheco Sacchelli e pai de Umberto Bastos Sacchelli Neto, pessoas estas que figuram ou figuraram como sócios/acionistas ou administradores/diretorees ou conselheiros de várias empresas do grupo. 
    Importante ainda mencionar que José Berton Junior foi casado com Ana de Lima Sacchelli Berton e é pai de Mayara Sacchelli Berton e Leonardo Sacchelli Barton, como também que Clidenor José Santos Moraes é casado com Roseana Sacchelli Moraes. 
    Outrossim, a apelada, e outras empresas da família Sacchelli se encontram agrupadas em determinados endereços, utilizando e compartilhando as mesmas estruturas e instalações, o que revela confusão patrimonial, comumente verificada nos grupos econômicos. 
    Assim, além da confusão patrimonial existente entre as empresas pertencentes ao grupo, há intercâmbio de mão de obra (EF nº 5000755- 08.2011.404.7015 - evento 38 e 43). Também na maioria dos contratos/alterações e atas das empresas do grupo atuaram como testemunha, secretário ou perito avaliador Hylcinéia Deisy Silva Liboni e Antônio Gabriel de Souza, o que corrobora a tese de intercâmbio de mão de obra. 
    (...)
    No que respeita à embargante/apelada SCM - PARTICIPACOES SOCIAIS S/A - conforme os documentos acostados à inicial dos embargos à execução fiscal (Ev.1 CONTRATOSOCIAL10), verifica-se que o sócio majoritário, Clidenor José Santos Moraes, é integrante da família e administrador de inúmeras empresas do grupo. 
    Outrossim, figuram como acionistas da empresa embargada diversos membros da família Sacchelli-Ribeiro-Moraes: Nilson Alves Ribeiro, Umberto Bastos Sacchelli, Umberto Cilião Sacchelli, Maria Cilião Sacchelli, Clidenor José Santos Moraes (Presidente), Maria Elisa Pacheco Sacchelli e Maria Cristina Sacchelli Ribeiro (Evento 43 – CONTRSOCIAL13, CONTRSOCIAL14 e CONTRSOCIAL15 – e no Evento 114 – MATRIMÓVEL10 – da EF nº 5000755- 08.2011.4.04.7015). 
    Estes mesmos acionistas também faziam parte de outras empresas do grupo, ora na condição de sócios, ora na condição de acionistas, ora participando como administradores, diretores ou conselheiros. 
    Seu Diretor-Presidente, Clidenor José dos Santos Moraes, participa, por exemplo do quadro societário/diretoria das empresas Água Mineral Maceratti S/A, Apucarana Leather S/A, Tannery do Brasil S/A, Alterosa Empreendimentos Comerciais S/A, SCM Participações Sociais S/A, Rádio São Rafael FM Ltda, CESA - Centro de Estudo Superior de Apucarana/FACNOPAR, Editora Tribuna do Norte S/A, São Miguel Empreendimentos S/A, SRM Participações Empresariais Ltda, Bisente Factoring S/A, Loanda Gestão e Empreendimentos Industriais S/A, Tenusa Tecnologia e Nutrição S/A, EMCISA Empreendimentos Comerciais e Industriais S/A e Apucacouros Comércio e Exportação de Couros S/A. 
    Para além da identidade entre as pessoas físicas que comandavam a empresa apelada, que também comandavam outras empresas do grupo familiar, há, ainda, outros aspectos a indicar a existência do grupo econômico familiar. 
    Com efeito, a empresa SCM Participações Sociais S.A. incorporou, por cisão parcial, a empresa EMCISA (Ev43CONTRSOCIAL25 - processo 755-8), que também está sob o controle do grupo econômico familiar, recebendo desta a propriedade de bens móveis em março de 2008, revelando-se o fluxo patrimonial significativo entre elas (R$ 688.000,00 - pág. 19 e seguintes do documento OUT25 do evento 43 - autos da origem). 
    (...)
    Ademais, a ora apelada - SCM PARTICIPAÇÕES SOCIAIS - tem ou teve em algum momento sede ou filial na Rua Casemiro de Abreu, nºs 111, 112, 137 e 138 em Apucarana/PR, compartilhando o mesmo endereço de outras empresas do mesmo grupo econômico, a saber, as empresas Apucarana Leather, Alterosa, Apucarouros, Produtos Químicos Alpes Ltda. e EMCISA.
    (...)
    Nessas condições, considerando-se a totalidade desses robustos elementos, tem-se como caracterizada a confusão patrimonial e a unidade de direção (poder de controle), restando devidamente identificado que a empresa apelada compõe o grupo econômico familiar, donde decorre o consequente provimento da apelação da União (eDOC 4, 237-259)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, visto que implica na interpretação dos dispositivos legais que definem a responsabilidade solidária de empresas integrantes do mesmo grupo econômico, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário, com a finalidade de aferir a efetiva existência de elementos fáticos que comprovem a existência do mencionado grupo. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. MEDIDA CAUTELAR. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INDISPONIBILIDADE DE BENS E DIREITOS. EXTENSÃO A GRUPO ECONÔMICO E ADMINISTRADORES DE FATO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. ART. 102 DA LEI MAIOR. CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Obstada a análise da suposta afronta aos incisos XII, LIV e LV do art. 5º da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, nos termos do art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido (RE 1221500 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 07.06.2021)
    Agravo regimental no recurso extraordinário. Ausência de prequestionamento. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Tributário. Embargos à execução fiscal. Princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da prestação jurisdicional. Ofensa reflexa. Acórdão recorrido em que se decidiu pela inexistência de prescrição e pela responsabilidade tributária solidária dos recorrentes em razão de formação de grupo econômico de fato e sucessão empresarial em fraude ao Fisco. Alegações que visam infirmar esse entendimento. Penhora. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas dos autos. Súmula nº 279/STF. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Para superar o entendimento do Tribunal de origem e acolher as alegações de que houve a prescrição do crédito exequendo, de que não existiram grupo econômico, responsabilidade solidária por débitos de terceiros nem dissolução irregular de sociedade, de que é ilegítima a inclusão dos nomes do recorrentes em CDA e de que não é possível a penhora recair em imóvel ou estabelecimento comercial seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Tributário Nacional, Código Civil, Lei nº 8.212/91 e Lei nº 6.830/80) e do conjunto fático e probatório constante dos autos. Incidência da Súmula nº 279 da Corte. 4. Agravo regimental não provido (RE 935480 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 01.02.2017)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de julho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente